Tribunal: TJMT
Processo: 1000455-33.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:
HC 1000455-33.2021.8.11.0000
Vistos, durante o plantão.
Trata-se de pedido de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar, impetrado por Adalberto Belotto em favor do paciente Valdeni Henrique de Oliveira, preso desde o dia 10 de dezembro de 2020, por ter cometido, em tese, a infração do art. 121 §2o, II e IV do CP (homicídio qualificado). Aponta como autoridade coatora o MMo. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Colniza-MT.
Contextualiza os autos afirmando que o Ministério Público atribuiu ao paciente uma suposta participação em um homicídio ocorrido em 25 de janeiro de 2020. A autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente em 04/12/2020, restando acolhida pelo MM. Juiz da Vara única da Comarca de Colniza, o qual decretou a prisão preventiva em 09/12/2020. O mandado foi executado em 10/12/2020, sendo o paciente recolhido na cadeia pública de Colniza/MT até o presente momento.
Aduz que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, porquanto o magistrado não demonstrou o perigo que o paciente poderia gerar, aduzindo apenas de forma genérica a garantia da ordem pública, o que não é admitido tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência do ordenamento jurídico brasileiro.
Argumenta que “a justificativa do D. Magistrado em manter a prisão preventiva do paciente por esse estar respondendo por outras ações penais, tal linha de pensamento afronta diretamente os Princípios Constitucionais, Direitos Humanos e o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, uma vez que, não se pode presumir sua culpa, não há de se falar nessa etapa processual em REITERAÇÃO DELITUOSA, haja vista não haver condenação com transito em julgado em nenhum dos processos que o paciente responde ou respondeu [...]” (Id. 71673959, pág. 7)
Menciona que a decisão é nula por omissão ao artigo 93, IX da Constituição Federal e falta da análise do artigo 319 do CPP, aduz ainda que há ofensa as garantias da liberdade pessoa na convenção americana sobre direitos humanos.
Requer, ao final, seja concedida a concessão liminar a ordem de “Habeas Corpus” para que o paciente possa responder ao processo em liberdade, revogando-se imediatamente a prisão preventiva em vigor expedindo-se o alvará de soltura.
É o necessário.
Por intermédio da presente impetração busca-se alcançar a liberdade provisória do paciente, aduzindo, para tanto, que a decisão que determinou a prisão adota fundamentação genérica.
Depreende-se das razões que a o Ministério Público atribuiu ao paciente uma suposta participação em um homicídio ocorrido em 25 de janeiro de 2020. A autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente em 04/12/2020, restando acolhida pelo MM. Juiz da Vara única da Comarca de Colniza, o qual decretou a prisão preventiva em 09/12/2020. O mandado foi executado em 10/12/2020, sendo o paciente recolhido na cadeia pública de Colniza/MT até o presente momento.
Verifico ainda que não há nos autos cópia integral da decisão que determinou a prisão, o impetrante traz somente a parte final (dispositiva) da decisão.
Pois bem,
A inicial do pedido de “Habeas Corpus” deve estar suficientemente instruída com provas pré-constituídas e necessárias à demonstração da ilegalidade ou abuso de poder praticado pela autoridade apontada como coatora.
Essa é a lição do i. Prof. Júlio Fabbrini Mirabete:
“Impetração sem um mínimo de prova pré-constituída que demonstre ao julgador a veracidade do fato que o impetrante aponta como ilegal e que configuraria, pelo menos em tese, constrangimento indevido, não pode ser deferida.” (Processo Penal, São Paulo, Editora Atlas S.A., 11a edição, 2001, p. 726)
Digo isto porque o pedido de “Habeas Corpus” não veio instruído com todas as peças necessárias para analisar o pleito; percebe-se a partir da parte final da decisão que decretou a prisão que o magistrado de primeira instância não se utilizou somente da garantia da ordem pública, mas também da conveniência da instrução processual e da aparente reiteração delituosa.
Registro ainda que diverso do que afirma o impetrante há sim possibilidade de ameaça a testemunhas, mormente porque nem todas são policiais.
Destarte, não há nos autos nenhum elemento que comprove as alegações do impetrante, razão pela qual não há como conceder a medida vindicada.
Pelo exposto, INDEFIRO a liminar vindicada em favor de Valdeni Henrique de Oliveira.
Requisitem-se informações à douta autoridade ora indigitada como coatora e, após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Após o retorno do expediente forense, promova-se a distribuição do feito.
Intime-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Desembargador Plantonista